Tribunal: STF
Processo: ARE 1524294
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP), AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CP), TODOS PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 5º E 7º, TODOS DA LEI N.º 11.340/2006) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) - PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSE JAEZ, SOBRETUDO QUANDO SE HARMONIZA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – DELITOS COMPROVADOS ATRAVÉS DE TESTEMUNHA – CONGRUÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP OU O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE REPARAÇÃO NA DENÚNCIA NO ÂMBITO DA LEI N.º 11.340/2006 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Arcabouço probatório robusto e suficiente para demonstrar a autoria e materialidade dos delitos ora questionados (lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça e dano qualificado pelo emprego de substância inflamável), em especial por guardar harmonia com o depoimento testemunhal de M.J.D.S e com os elementos indiciários produzidos na fase investigativa da persecução penal; 



    2. “(..) Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como arquivos de mídia e testemunhas (...) ”. Precedente do STJ; 



    3. Aplicabilidade do art. 378, IV, do CPP. Crimes abrangidos na seara da Lei nº 11.340/2006 que reclamam tão somente o pedido expresso na denúncia. Precedentes do STJ e TJ/SE; 



    4. Apelação conhecida e desprovida.”(edoc. 10)



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (edoc. 12)



    Ressalta que, 



    “não restam dúvidas que a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto de efetivo contraditório e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, quanto ao cabimento de indenização em favor da vítima pleiteada pelo Ministério Público na denúncia, e à atuação do Juízo sentenciante, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:  



    “ DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em razão de seu caráter infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/13).“



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente